Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Independentemente de o imóvel ter sido adquirido por meio do programa Morar Bem, é possível a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. No caso, persegue-se a cobrança de encargos condominiais, ou seja, cumprimento de obrigação propter rem. Neste caso, o imóvel garante o pagamento da dívida, embora o credor pretenda apenas a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante nos termos da jurisprudência vigente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.